Tribunal: TCU
Processo: 024.597/2008-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2492/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do RI/TCU, em: a) expedir quitação da multa aplicada a Rosemir Santana de Andrade Lima, por meio do item 9.2 do Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário , mantido pelos Acórdão 850/2011-TCU-Plenário e 2.480/2011-Plenário, ante o seu recolhimento integral; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor de Rosemir Santana de Andrade Lima, no valor de R$ 424,10 (data de referência: 1/8/2020), consoante demonstrativo de crédito à peça 362, em razão do recolhimento a maior da multa aplicada; c) comunicar Rosemir Santana de Andrade Lima da presente decisão, informando-a sobre a possibilidade de requerer a devolução do saldo credor de R$ 424,10 (data de referência: 1/8/2020), junto à Universidade Federal do Acre; d) realizar diligência à Universidade Federal do Acre, para que apresente, no prazo de quinze dias, documentação comprobatória do repasse aos cofres do Tesouro Nacional dos valores descontados da remuneração de Rosemir Santana de Andrade Lima em função da multa aplicada pelo Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário , tendo em vista que não foram localizados no Siafi os repasses ao TCU dos referidos valores (peça 363, p. 5-6, tabela do parágrafo 17), consoante proposto pelo MP/TCU; e) remeter os autos à Sefip, para que verifique o cumprimento das determinações contidas no item 9.9 do Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário , endereçadas à Universidade Federal do Acre, considerando para tanto a decisão judicial proferida pelo STF no âmbito do MS 30.928 (peça 210), transitada em julgado em 13/9/2016. 1. Processo TC- Processo 024.597/2008-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.419/2011-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ethiene Maria Gouveia Viana (XXX.213.562-XX); Falbernandes Mendes de Farias (XXX.136.092-XX); Francisco Antonio Saraiva de Farias (XXX.644.802-XX); Francisco Souza de Alencar (XXX.999.902-XX); Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Jaider Moreira de Almeida (XXX.180.002-XX); Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX); Maria Carvalho da Silva (XXX.519.602-XX); Maria Dalva Barbosa da Silva (XXX.746.932-XX); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX); Pedro Ferreira Cavalcante Filho (XXX.130.212-XX); Rosemary de Almeida Gomes (XXX.885.622-XX); Rosemir Santana de Andrade Lima (XXX.631.712-XX); Zuila de Mendonça Correia (XXX.120.062-XX). 1.3. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Controladoria-geral da União (26.664.015/0001-48); Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Marcus Vinicius Aguiar Macedo (XXX.722.580-XX); Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92); Ministério da Educação (); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) (); Secretaria de Controle Externo do Tcu/ce (00.414.607/0006-22). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Patricia Pontes de Moura (3191/OAB-AC), representando Francisco Antonio Saraiva de Farias; Cláudia Maria da Fontoura Messias Sabino (3191/OAB-AC), representando Rosemir Santana de Andrade Lima; Marcia Cristhiny Costa Barbosa (2525/OAB-AC), representando Maria Dalva Barbosa da Silva; Marcia Cristhiny Costa Barbosa (2525/OAB-AC), representando Maria Carvalho da Silva; Carlos Gelio Alves de Souza (13761/OAB-AC), representando Olinda Batista Assmar. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.